Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL COMPRADO COM O SALDO VINCULADO AO FGTS. PERDA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, não houve a comprovação de que os herdeiros ou quaisquer deles resida no imóvel, sendo, pois, impossível reconhecer a impenhorabilidade.

2. Após o saque do saldo do FGTS para a compra de imóvel, o valor utilizado perde a impenhorabilidade.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.